Tribunal: TJMT
Processo: 1007666-57.2022.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007666-57.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBERT DAVID LUCES CORTEZ (APELANTE), ROBERT DAVID LUCES CORTEZ - CPF: 708.226.052-01 (APELANTE), ALLEXANDER BARBOSA CAMARGO SANTOS DE ANDRADE - CPF: 018.807.901-73 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR VAILANT - CPF: 008.024.811-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JENNIFER JOSEFINA ALCAZAR - CPF: 707.585.722-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DA LEI N.º 11.340/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.

Comprovadas a materialidade e autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada no âmbito doméstico e familiar, impõe-se a manutenção da sentença condenatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ROBERT DAVID LUCES CORTEZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá MT, que julgou procedente a denúncia para condená-lo como incursa nas sanções do artigo 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei de Contravenções Penais), c/c art. 61, II, "f", do Código Penal, à pena definitiva de 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime aberto. (sentença – Id.

181856490).

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, alegando, em síntese, insuficiência probatória. Sustenta que não há provas suficientes para ensejar a condenação pela contravenção penal de vias de fato, argumentando que foi o próprio apelante quem sofreu as agressões, conforme demonstrado pelo laudo pericial nº 1.1.02.2022.013205-01. Aduz ainda que a condenação está baseada apenas na palavra da vítima, o que comprometeria sua credibilidade por não possuir isenção e imparcialidade necessárias. (Id 188574346).

Em resposta, o
Parquet
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório, destacando a coerência entre as versões apresentadas pela vítima tanto na fase policial quanto em juízo.

(Id. 197927597).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça

Antônio Sergio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, a fim de que a sentença condenatória seja mantida em sua integralidade, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 307435370).

“Apelação Criminal. Contravenção penal de vias de fato. Violência doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Improcedência. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Valor probatório à palavra da vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso. (sic).”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Assim, Narra a exordial acusatória: (Id. 296913359).

“(...).No dia 22 de maio de 2022, por volta das 19h00m, na residência localizada à Rua do Caju, Nº 160, Bairro Alvorada, nesta capital, o denunciado ROBERT DAVID LUCES CORTEZ agrediu a vítima Jenifer Josefina Alcazar (34 anos de idade) com quem conviveu por 14 anos e possuem 02 filhos.

No dia dos fatos, houve uma discussão entre o casal, quando a vítima foi defender a filha e disse ao denunciado que no próximo dia ele iria embora da casa. Diant disso ele pegou a vítima pelo cabelo e puxou arrancando parte dele. Cessando a agressão, pois sua sogra interferiu.

Assim agindo, o denunciado ROBERT DAVID LUCES CORTEZ violou a norma contida no artigo 21 da Lei 3.688/41 c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal razão pela qual requer seja citado, processado NO RITO SUMÁRIO e ao final condenado. (sic).”

Transcrevo a sentença na parte pertinente. (Id.

181856490).

(...).Aberta a audiência de instrução, feito o pregão, foi constatada a participação de forma virtual do representante do Ministério Público, da Defesa, bem como a presença da vítima, do acusado e da testemunha Emili Davielis Luces Alcazar.

Após, foi colhido o depoimento da informante Emili Davielis Luces Alcazar, que manifestou o desejo de ser ouvida sem a presença do acusado, motivo pelo qual o acusado permaneceu fora da sala de audiência durante a oitiva dela, sendo assegurada a presença da Defesa por todo o tempo.

Na sequência, o réu foi interrogado.

Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, o Ministério Público e a Defesa nada manifestaram.

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais orais, pugnando o Ministério Público pela procedência da denúncia para condenar o acusado nas sanções descritas na exordial acusatória. A Defesa, por sua vez, pugnou pela improcedência da denúncia para absolver o acusado ante a insuficiência de prova.

Ao final, após prolação de sentença,
o réu manifestou interesse recursal.

Todos os depoimentos, manifestações e decisões, foram gravados por sistema audiovisual.

Os presentes foram devidamente cientificados sobre a segurança e confiabilidade do sistema adotado e sobre a utilização do registro fonográfico ou audiovisual, com a advertência acerca da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação processual (art. 20, da Lei 10.406/2002 – Código Civil).

DELIBERAÇÕES

Ato contínuo, o MM Juiz prolatou a seguinte sentença de forma oral:

Consigno que a fundamentação da presente sentença será prolatada de forma oral, conforme autorizado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, cujo entendimento vai ao encontro da reforma tópica implementada pela Lei 11.719/08 e, de igual modo, da garantia constitucional da celeridade e razoável duração do processo (CRFB/88, 5º, LXXVIII e arts. 7º, 4 e 8º, 1 do Decreto 678/1992), seguindo transcrita a parte dispositiva do provimento jurisdicional abaixo transcrito:

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia, para
CONDENAR
o acusado
ROBERT DAVID LUCES CORTEZ,
nascido aos 30/01/1983, filho de Jesus Rafael Luces e Arminda Josefina Cortez, podendo ser localizado na Rua Maracujá, nº 333, Bairro Alvorada, como incurso nas sanções descritas no artigo 21 do Decreto-Lei Nº 3.688/41, c/c art. 61, II, “f” todos do Código Penal, razão pela qual passo a individualização da pena a ser aplicada, em observância ao disposto no artigo 68,
caput
, do mesmo
Códex.

A pena prevista para a contravenção penal de vias de fato é de prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime, nos termos do artigo
21, do Decreto-Lei Nº 3.688/41.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime.

Na
primeira fase
, tenho que a
culpabilidade
do acusado deve ser valorada em seu desfavor, considerando que o crime foi praticado na presença de menor de idade, afetando negativamente o bem-estar, o que exacerba a reprovabilidade da sua conduta delituosa, pois extrapola o tipo penal analisado.

Quanto aos
antecedentes
, não possui antecedentes criminais, assim entendidas condenações anteriores transitadas em julgado;

A
conduta social e a personalidade
do acusado, sem elementos para aferição;

O
motivo do crime
será avaliado como normal ao tipo penal;

As
circunstâncias
do crime não interferiram na ação delituosa;

As
consequências
do delito são próprias do tipo;

A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso.

Considerando tais circunstâncias do delito, aumento a pena no
quantum
de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativada, incidente sobre a pena-base e fixo a pena-base em
17 (dezessete) dias de prisão simples
.

Na
segunda fase
da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no
quantum
de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, motivo pelo qual fixo a pena em
19 (dezenove) dias de prisão simples.

Não existem outras causas agravantes ou atenuantes no presente caso.

Na terceira fase
, à míngua de causas de aumento e/ou de diminuição da pena a serem consideradas, e ainda, por entender necessária e suficiente a reprovação e punição do crime, encontro, então, a
PENA DEFINITIVA de 19 (dezenove) dias de prisão simples.

O regime de cumprimento de pena será o
aberto
, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade para pena restritiva de direitos,
deixo
de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal),
deixo
de fixar valor mínimo de danos tendo em vista a falta de interesse da vítima.

Condeno
o réu ao pagamento das custas processuais, todavia,
SUSPENDO
a cobrança, haja vista que está sendo assistida pela Defensoria Pública.

Publicada em audiência.

Saindo a Defesa intimada para apresentação das razões recursais no prazo legal.

Após trânsito em julgado, lance o nome do acusado no rol dos culpados, oficiando-se ao Instituto Nacional de Identificação, Instituto de identificação de Mato Grosso e ao Tribunal Regional Eleitoral, para as anotações de praxe, e, cumpridas as finalidades, inclusive expedição de Guia Execução Penal, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

CUMPRA-SE. Às providências. (sic).”

Passo analisar das teses do presente.

1.

DA ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES
PARA EMBASAR O DECRETO CONDENATÓRIO.

O apelante foi condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, por ter, no dia 22 de maio de 2022, puxado os cabelos da vítima Jenifer Josegina Alcazar, sua companheira à época dos fatos.

Contudo sem razão.

A materialidade da contravenção penal está comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 2022.136354 (mencionado no Id. 197927597), pelo Termo de Representação Criminal (mencionado no Id. 197927597) e pelo Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (mencionado no Id. 197927597).

Quanto à autoria, verifica-se que a vítima Jenifer Josegina Alcazar, tanto na fase policial quanto em juízo, narrou de forma coerente e harmônica a dinâmica dos fatos. Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial (mencionado no Id. 197927597), a vítima relatou que:

"(...) QUE: chegou em casa do trabalho e encontrou o companheiro brigando com a filha, então perguntou o que estava acontecendo; Que, seu companheiro estava bêbado e começou a falar que a filha era uma pessoa ruim; Que, a declarante pediu para ele respeitar a filha, e disse que amanhã era para o companheiro ir embora da casa; Que, logo seu companheiro a pegou pelos cabelos e puxava, tendo arrancar um "tufo" de cabelo; Que, sua mãe e a filha que a socorreu; Que, para se defender arranhou o companheiro; Que, chamou a policia militar; Perguntado sobre a natureza das lesões praticadas pelo(a) autor(a) ou seja, de que forma o autor agrediu a vítima e se utilizou de algum instrumento, qual foi ele, ela respondeu QUE: não ficou com lesão aparente, mas sua cabeça doi muito (...)".(sic).

Em juízo (Id. 171268768, mencionado no Id. 197927597), a vítima manteve a mesma versão dos fatos, afirmando:

"(...) MP: No dia que o Robert foi preso, dia 22 de maio de 2022, o que aconteceu, dona Jennifer? Vítima: Aí nós viramos os dois e... Aí eu... Estava brava, né? E aí eu... Chamei a polícia, entendeu? Porque eu fiquei brava e ele... Estava doido. Ele bebeu muito e estava bêbado. (...) Vítima: Ele bateu na minha filha com o cinto. Ele ficou bravo, né? E ele ficou... Nós estávamos a brigar. Assim, só a falar. De palavra, né? Aí ele... Ele foi que me bateu assim e me tirou o cabelo. Me puxou o cabelo. Aí foi que eu fiquei com ele aí acima. Eu não podia fazer muita força porque eu estava operada, né? Aí depois meu mãe ficou em cima dele. Ele puxou minha mãe assim. Ele é que estava ficando doido. Esse dia ele ficou doido, né? Defensoria: Ele te machucou onde: Vítima: O cabelo, né? Ele machucou o meu cabelo. Ele usou o meu cabelo. Ele ficou com muito cabelo. Ele tirou muito cabelo da minha cabeça. Eu só estava assim. Ele ficava... Ele ficava... A ver tudo, como seja, para... Batear em mim. (...)"(sic).

Corroborando a versão da vítima, o policial militar que atendeu a ocorrência, ALLEXANDER BARBOSA CAMARGO SANTOS DE ANDRADE (mencionado no Id. 197927597), relatou:

"(...) Que, no local encontrou a vítima Jennifer Josefina Alcazar em frente a residência, e ao perguntar dos fatos, informou que seu marido estaria embriagado, e quando ambos estavam no interior da residência ele teria a agredido fisicamente, puxando seus cabelos, causando dores em sua cabeça; que, o suspeito estava no quintal da frente da casa, e este disse apenas que teria consumido bebida alcoólica, sendo então detido e encaminhado, juntamente com a vítima a delegacia de plantão da mulher, para as demais providências cabíveis; que, o suspeito foi entregue com arranhões pelo braço esquerdo, costas e cotovelo direito, que segundo a vítima, teria sido causado por ela no momento em que ela teria reagido as agressões para se defender do suspeito (...)".

Quanto à alegação defensiva de que o apelante teria sido vítima das agressões, conforme demonstrado pelo laudo pericial, verifica-se que os arranhões constatados no corpo do réu foram causados pela vítima em ato de legítima defesa, conforme ela própria relatou, ao tentar se defender das agressões sofridas. Ademais, a vítima informou que estava convalescendo de uma cirurgia recente, o que limitava sua capacidade de reação.

É importante ressaltar que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)" (STJ - AgRg no AREsp: 1925598 TO 2021/0217696-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2021)(sic).”

No mesmo sentido, o entendimento deste Tribunal de Justiça:

"(...) A palavra da vítima em casos de violência doméstica tem especial relevância, principalmente quando corroboradas pelo laudo pericial constatando as lesões compatíveis com a dinâmica dos fatos e com a violência narrada pela ofendida. A tese de legítima defesa não se sustenta, pois, a versão da vítima, relatando que as agressões foram iniciadas pelo apelante, está coerente e uniforme em ambas as fases processuais, e também com o laudo pericial apontando uma conduta imoderada e excessiva do apelante. 4. A tese de agressões mútuas é insuficiente para descaracterizar a violência, sendo comum em casos tais, que a vítima tente se defender e também agrida o seu algoz, buscando repelir os ataques. (...)" (N.U 0006978-93.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 16/12/2024)(sic).”

Portanto, o conjunto probatório é robusto e suficiente para embasar a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por ROBERT DAVID LUCES CORTEZ, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025